Tribunal: TJES
Processo: 0006712-36.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006712-36.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROZANIA MANETTE BARCELOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito.

A cooperativa recorrente alega que realizou diversas diligências e que a demora na citação deve ser imputada ao Poder Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ e a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da ação.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se operou a prescrição da pretensão executiva diante do lapso temporal decorrido entre o vencimento do título e a efetivação da citação por edital, bem como se a demora pode ser atribuída exclusivamente ao mecanismo judiciário.

III. Razões de Decidir

4. Aplica-se à Cédula de Crédito Bancário o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG).

5. O art. 240, § 2º, do CPC impõe ao autor o ônus de adotar providências para viabilizar a citação. No caso, transcorreram mais de 6 anos entre o vencimento/ajuizamento e a citação por edital, período em que as diligências de busca restaram infrutíferas.

6. A demora na angularização processual decorreu da dificuldade de localização da parte executada e não de falha exclusiva do serviço judiciário, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ, mesmo considerando eventuais períodos de pandemia ou migração de sistemas (PJe).

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “A incapacidade de promover a citação válida por período superior ao prazo prescricional, quando não decorrente de culpa exclusiva do Poder Judiciário, enseja o reconhecimento da prescrição, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, 487, II, e 85, § 11; LUG, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 353.702/DF; STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA.
contra a r. sentença de id. 17351238, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada em face de
ROZANIA MANETTE BARCELOS e ESPOLIO DE MARLUCE POLATO MANETTE BARCELLOS,
acolheu a exceção de pré-executividade formulada pela Defensoria Pública em curadoria especial em favor do excipiente, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título na forma do art. 487, II do CPC.

Em suas razões recursais (id. 17351240), o apelante aduz, em síntese, (i) que não houve inércia de sua parte, tendo sempre diligenciado nos autos requerendo a utilização dos sistemas judiciais disponíveis; (ii) a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, argumentando que a demora na citação decorreu de falhas do mecanismo judiciário, incluindo um período de paralisação para migração ao sistema PJe e impactos da pandemia e (iii) que o despacho citatório deve retroagir à data da propositura da ação.

Contrarrazões em id. 17351246 pela Defensoria Pública em curadoria especial, pugnando o desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006712-36.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: ROZANIA MANETTE BARCELOS, MARLUCE POLATO MANETTE BARCELOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA.
contra a r. sentença de id. 17351238, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada em face de
ROZANIA MANETTE BARCELOS e ESPOLIO DE MARLUCE POLATO MANETTE BARCELLOS,
acolheu a exceção de pré-executividade formulada pela Defensoria Pública em curadoria especial em favor do excipiente, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título na forma do art. 487, II do CPC.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da prescrição da pretensão executiva diante do lapso temporal decorrido entre o vencimento da Cédula de Crédito Bancário e a efetivação da citação por edital.

De início, entendo ser necessário realizar um breve resumo da demanda de origem, relativa a execução de título extrajudicial cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário n. 1841175, no valor nominal de R$ 26.827,04 (vinte e seis mil oitocentos e vinte sete reais e quatro centavos).

O título em questão venceu em 15/02/2018. A ação foi ajuizada tempestivamente em 08/11/2018. Contudo, a citação das executadas somente se perfectibilizou via edital, em junho de 2024, ou seja, mais de 06 (seis) anos após o vencimento da dívida e a propositura da demanda.

Sobreveio, então, em outubro de 2024, a exceção de pré-executividade da Defensoria Pública, nomeada para exercer a curadoria especial em favor dos excipientes. Em seguida, no mês de fevereiro de 2025, o apelante impugnou a exceção. Todavia, em julho de 2025, o d. Magistrado proferiu a sentença de id. 17351238 acolhendo a defesa do excipientes, ora apelados, reconhecendo a prescrição.

Feitas essas considerações, passo a analisar a incidência da prescrição executiva.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

Nesse sentido, aplica-se ao título extrajudicial em questão o prazo de 3 (três) anos para sua devida execução.

O apelante sustenta que realizou diversas diligências para citação dos devedores, de modo que deve ser aplicada a súmula 106 do STJ, imputando a morosidade na efetivação da citação ao Poder Judiciário e invocando a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da ação (art. 240, §1º, do CPC).

Nessa toada, embora o art. 240, §1º, do CPC preveja a retroatividade dos efeitos da citação, o §2º do mesmo dispositivo impõe ao autor o ônus de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, o que não aconteceu no caso concreto.

Isso porque, o apelante apresentou 6 petições informando novos endereços ou diligências em endereços repetidos ao longo dos 6 anos e 7 meses que transcorreram o processo, como se vê em fls. 45/46, 65/66, 78, 90, id.17350612 e id. 26914560.

A análise dos autos revela que as diligências requeridas consistiram na reiteração de buscas que se mostraram infrutíferas ou na expedição de mandados para endereços onde as executadas não foram localizadas. A demora na angularização processual, como se vê, não pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário.

Os diversos pedidos de diligência realizados ao longo de mais de 6 (seis) anos foram deferidos pelo Juízo de primeiro grau, sem nenhum sucesso. Foi somente com a citação por edital (id. 17350623) que se pôde dar prosseguimento ao feito. Contudo, como bem apontou a Defensoria Pública em id. 17350631, sob a referida citação já havia recaído a prescrição.

Nesse contexto, decidiu esta e. Corte em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013414-74.2016.8.08 .0012 APTE: BANCO BRADESCO S/A APDOS: DARLAN KALIL PORTO E OUTRO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão:
(i) definir se a citação dos executados por edital, após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, interrompe o prazo prescricional; e (ii) estabelecer se a demora na citação válida decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, justificando a aplicação da Súmula 106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o prazo prescricional de três anos à pretensão executiva de cédula de crédito bancário, nos termos do art . 70 da Lei Uniforme de Genébra c/c art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil. 4. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que a triangulação processual seja efetivada no prazo de 10 dias, conforme o art . 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 5. A ausência de citação válida no prazo legal não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, considerando que a demora decorreu da incapacidade do apelante em localizar os executados, mesmo após repetidas diligências e consultas a sistemas eletrônicos.
6 . O apelante priorizou diligências constritivas antes da formação da relação jurídico-processual, evidenciando desídia na promoção efetiva da citação válida, o que impede a aplicação da Súmula 106 do STJ.
7. A citação editalícia, realizada em 2021, após o transcurso de mais de quatro anos do ajuizamento da ação 2016), não interrompe a prescrição, conforme precedentes do STJ e do TJES. IV
. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordena a citação depende da realização da citação válida em até 10 dias, nos termos do art . 240, §§ 1º e 2º, do CPC.
2. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a ausência de citação válida decorre de desídia da parte autora em promover diligências eficazes para localização do réu.
3 . O prazo prescricional de três anos para a pretensão de execução de cédula de crédito bancário não se interrompe sem a efetiva citação do executado dentro do prazo legal. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º, e 487, II; Lei Uniforme de Genébra, art . 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível nº 030170045204, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j . 06.04.2021; TJES, Apelação nº 030099009257, Rel. Des . Claudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 09.04.2019 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00134147420168080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES DO STJ . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE 08 ANOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE À MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO . DECISÃO REFORMADA.
1. É cediço que, nos termos do art. 44 da Lei nº 10 .931/2004, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, razão pela qual o prazo prescricional aplicável para a cobrança de dívida oriunda do referido título é de três anos, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela, conforme preceitua o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra
.
2. A ausência de citação válida não interrompe o prazo da prescrição direta
. Além disso, a prescrição na modalidade intercorrente é caracterizada quando o exequente permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material vindicado, após a triangularização processual. 3. In casu, a presente ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada, pelo agravado, em 22/07/2013 (fl. 02, id 3412079), o despacho citatório foi proferido em 05/08/2013 (fl . 55, id 3412081), ocorrendo tão somente a citação válida de um dos executados, especificamente da ora agravante, no ano de 2022, isto é, após o transcurso de mais de 8 (oito) anos.
4. Quando a morosidade não decorre de culpa exclusiva do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme preceitua o art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC, não ocorre a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação
. 5. In casu, a prescrição intercorrente se operou, de forma inequívoca, nesse interregno temporal de quase 4 (quatro) anos, entre 19/01/2017 a 17/12/2020, período esse em que o exequente, apesar de intimado por duas vezes para dar o regular prosseguimento ao feito, nada requereu, realizando a mera juntada de substabelecimento e de procuração. 6. A conduta processual praticada pela parte agravada indica que não seria possível imputar a culpa pela morosidade na citação da parte executada de maneira exclusiva no Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009403-40 .2022.8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Câmaras Cíveis Reunidas)

Ademais, sobre o argumento de paralisação do feito durante a pandemia e migração para o PJe (2020-2022), observa-se que, mesmo descontando-se eventuais períodos de inoperância sistêmica, o lapso temporal em que o processo tramitou sem a efetiva localização das devedoras supera o prazo trienal.

De igual modo, a responsabilidade primária pela localização dos réus recai sobre o credor, de modo que a incapacidade de promover a citação válida por período superior ao dobro do prazo prescricional evidencia a ausência de pressuposto para o prosseguimento da execução.

Por assim ser, não se verificando a desídia exclusiva do Judiciário, mas sim a dificuldade da própria parte exequente em localizar a parte adversa, faz-se inaplicável a Súmula 106 do STJ. A prescrição, portanto, operou-se, extinguindo a pretensão de cobrança do título.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para R$ 800,00, mantidas as demais cominações da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)